Tribunal: TJBA
Processo: 8029550-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029550-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANALISIA NERES MENEZES

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para o Juizado Especial da Fazenda Pública, ao entender que o valor da execução individual de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo seria inferior a 60 salários mínimos e não demandaria rito próprio. A parte agravante, professora aposentada da rede estadual, visa o cumprimento de decisão coletiva que determinou a conformação do vencimento básico ao Piso Nacional do Magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a tramitação de execução individual de título oriundo de mandado de segurança coletivo perante o Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer a competência do juízo de vara comum da Fazenda Pública para processar e julgar tal execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1029 sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1804186/SC), firmou a tese de que não é possível a tramitação, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de execução individual de título formado em ação coletiva que seguiu o rito ordinário, tampouco se pode impor ao juízo comum o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009.

4.
A interpretação sistemática da Lei 12.153/2009, em conjunto com as Leis 9.099/1995 e 10.259/2001, delimita a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública às execuções de seus próprios julgados e títulos extrajudiciais, não abrangendo execuções oriundas de ações coletivas.

5.
A imposição do rito dos Juizados Especiais à execução de acórdão proferido em ação coletiva compromete a efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo em razão da complexidade da matéria e do risco de perecimento de direito, como evidenciado pela situação da agravante.

6.
Reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais, deve-se restabelecer a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, juízo natural para a execução contra a Fazenda Pública Estadual, conforme o art. 109, I, da CF/1988 e legislação de organização judiciária.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei 12.153/2009, arts. 2º, §1º, I, 12, 13 e 27; Lei 9.099/1995, art. 3º, §1º; Lei 10.259/2001, art. 3º,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1804186/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.08.2020, DJe 11.09.2020 (Tema 1029/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
29550-15
.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ANALÍSIA NERES MENEZES
e como Agravad
a

ESTADO D
A
BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07